Tribunal: TJES
Processo: 5008902-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008902-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA GOMES CUSTODIO e outros
RECORRIDO: PSK FORMATURAS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5008902-59.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: ANA CAROLINA GOMES CUSTÓDIO

EMBARGADA: PSK FORMATURAS LTDA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 9174071) opostos pel
a
embargante/recorr
ente
em face de acórdão que conheceu d
o
s
recurso
s
inominado
s
interposto
s, deu provimento aos pedidos da recorrente PSK FORMATURAS LTDA e negou provimento ao pedido autoral.

Não foram apresentados contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição e omissão. A primeira, vez que a decisão embargada teria fundamentado a cobrança de um serviço justamente na parte do contrato que diz respeito aos ‘‘brindes’’. Já a segunda, por não ter analisado os precedentes constantes no recurso inominado de Id. 7705701. Também houve pedido de prequestionamento.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
, em que pese a alegação d
a
embargante de que o
acórdão de Id. 9058044
teria sido
contraditório

e
omisso
, entendo que tal tese não deve prosperar.

Esta c. Turma foi clara ao argumentar que o ‘‘brinde’’ constante no anexo contratual refere-se apenas à disponibilização de fotos constantes no convite de formatura. Ou seja, seria conferido aos formando
s
o direito de realizar ‘‘uma sessão de fotografia para o convite de luxo e foto externa [...]’’, mas
sem
receber as mídias digitais produzidas naquela ocasião.
Tais fotos estariam disponibilizadas, sem custo adicional, apenas nos convites. Portanto, não há se falar em contradição.

Acresço, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão (art. 489, §1º, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
,
a
embargante deve se valer da via recursal adequada.

Q
uanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o
decisium
apreciou todas as questões postas sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

No que concerne a temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
(
Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)